Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003505-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLAN CESAR FERREIRA DIAS - CPF: 115.995.147-02 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), ANA PAULA PROENCA TIMM - CPF: 034.657.960-04 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por cancelamento de voo, fixando danos morais a cada autor. A ré alega força maior, pede redução do valor e modificação do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) se a reestruturação da malha aérea afasta a responsabilidade civil; (ii) se há falha na prestação do serviço com dever de indenizar; (iii) se o valor e o termo inicial dos juros devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva nas relações de consumo (art. 14, CDC).

4.

A reestruturação da malha aérea é fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excludente de responsabilidade.

5.

Comprovado cancelamento do voo e atraso sem assistência, há falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reestruturação da malha aérea é fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1o; CDC, arts. 14 e 37, §6o; CPC, arts. 85, §2o e §11, e 487, I; Res. ANAC 400/2016, arts. 21, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1957910/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29/10/2019; TJMT, AC 1060002-46.2019.8.11.0041, j. 08/03/2023; TJMT, AC 1001029-50.2021.8.11.0002, j. 27/04/2022; TJMG, AC 1.0000.21.248438-0/001, j. 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória cuja sentença foi proferido nestes termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para condenar a ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar em razão de excludente de responsabilidade por força maior, consistente na necessidade de readequação da malha aérea.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional, e pela modificação do termo inicial dos juros de mora, requerendo que passem a incidir apenas a partir do arbitramento da condenação, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Contrarrazões (Id 290876368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
os autores adquiriram passagens aéreas para realizar o percurso de RIO DE JANEIRO/RJ e CUIABÁ/MT, com conexão em São Paulo/SP, com saída às 16 horas do dia 07/01/2024 e chegada prevista às 01h45min da madrugada do dia seguinte. Contudo, ao chegarem ao aeroporto de São Paulo, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sem receber qualquer justificativa da companhia aérea.

Alegam que foram realocados em novo voo, com uma diferença de 20 horas do horário originalmente contratado para chegada ao destino final, incluindo uma conexão em Brasília não prevista na contratação inicial. Narram, ainda, que a bagagem de um dos autores foi danificada, tendo a requerida estabelecido prazo de 30 dias para reparo, o que consideraram desproporcional.

Sustentou que os transtornos causados implicaram
prejuízos emocionais
, requerendo a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por
danos morais
.

A apelante argumenta que nesta lide se aplica a excludente de responsabilidade, pois teve que cancelar os voos por manutenção emergencial da aeronave e motivos técnicos operacionais, o que caracteriza força maior. Acrescenta que prestou o auxílio necessário aos apelados.

Importante destacar de início o entendimento do STJ de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea, e também o disposto nos artigos 734 a 742 do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020.
Óbice da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 14/02/2022, DJe: 21/02/2022).

E conforme artigo 14 do CDC, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”

Em Ação de Indenização decorrente de falha no serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (artigo 37, §6o, da Constituição Federal).

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Por se tratar de relação de consumo, em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem perante o consumidor, era ônus da apelante produzir prova da alegação de que houve problemas de reestruturação de malha aérea e não falha na prestação dos serviços, do qual, porém, não se desincumbiu.

Deste Tribunal:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento. (TJ-MT 10010295020218110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1060002-46.2019.8.11.0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 30 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea
. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10600024620198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, prevê o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso do voo
;

II -
cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

É incontroverso na lide o cancelamento do voo e a demora de 20 horas para chegada, que se iniciou por via terrestre. E não ficou comprovado que a parte apelada recebeu qualquer assistência.

Ademais, o cancelamento do voo no caso em destaque

caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é indispensável a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1-
O cancelamento sob a alegação de falha técnica de aeronave, acarreta em responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa)
. 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido.
(TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/12/2017, DJE de 15/12/2017).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Atraso de voo e perda de conexão. Problemas operacionais que ocasionaram na necessidade de troca da aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. Dano moral. Configuração. Chegada ao destino final com nove horas de atraso. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 8.000,00, para cada passageiro, ante as especificidades do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível n. 1036342-86.2020.8.26.0100, relator Des. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 7a Vara Cível, julgamento em 12/09/2022; registro em 13/09/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL
- QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
).

(TJMG, Apelação Cível n.

1.0000.21.248438-0/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, julgamento em 03/05/2022, publicação da Súmula em 04/05/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO.

-
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
. - Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em decorrência do referido cancelamento.

(TJMG, Apelação Cível n.

1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da Súmula em 04/05/2020, sem destaque no original).

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$6.000,00.

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para sua incidência deve ser a data da citação.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...) 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 17% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025